Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730804-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLENILTON CORDEIRO DE PAULO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE TÓXICOS NÃO AMPARADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu tenha sido usuário de drogas por razoável período de tempo, os fatos pelos quais responde consubstanciam a venda de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 2. O tráfico de substâncias entorpecentes configura crime de natureza hedionda, de perigo abstrato, com alto grau de reprovabilidade, cuja coibição visa à proteção da saúde pública, bem jurídico coletivo. Nesse contexto, a comercialização de pequena quantidade de droga não é suficiente para afastar a incidência da norma incriminadora mediante aplicação do princípio da insignificância. 3. Conquanto tenha a magistrada de piso fixado a pena-base em 6 anos de reclusão em razão dos maus antecedentes do denunciado, fato é que adotou o mesmo peso e medida para atenuar a pena-base na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista a confissão espontânea da autoria do delito. A circunstância de o réu ser menor de 21 anos à época dos fatos deixou de ser considerada na fase intermediária em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não se aplica o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao réu que ostenta maus antecedentes. 5. A difusão de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino atrai a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Tóxicos, independentemente de a conduta ilícita atingir os frequentadores da escola. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz a necessidade de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de drogas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, apontando que não há fundamentação idônea para a fração de aumento da pena-base adotada, considerando desproporcional o acréscimo de 12 meses em decorrência de uma única circunstância judicial desfavorável ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação de sua conduta de tráfico para uso de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2021). Em igual sentido, AgRg no REsp 1920043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. APTAS A AMPARAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR. INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos. No caso concreto, não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 3. O Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado, por entender evidenciada a dedicação do Agravante às atividades criminosas, em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além do modus operandi da prática delitiva, com explícita divisão entre dois veículos, bem assim o transporte de expressiva quantidade de entorpecente, com vários envolvidos. 4. Para rever tal conclusão, com o intuito de reconhecer o tráfico privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1710192/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021) (g.n.). Em adição, “Como é cediço, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado” (AgRg no REsp 1797518/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009